Tribunal: TJSP
Processo: 1027016-42.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Medida Cautelar – Natureza preparatória e atrelada à ação principal (CPC, artigo 305) ou incidental vinculada à ação judicial em curso (CPC, artigo 396) – Veiculação de pretensão cautelar de natureza satisfativa – Exibição de documento – Impossibilidade – Ausência de previsão legal – Hipótese não abrangida pelo artigo 381 do CPC – Exibição de documentos que se assemelha à cautelar de

Ementa:
Medida Cautelar – Natureza preparatória e atrelada à ação principal (CPC, artigo 305) ou incidental vinculada à ação judicial em curso (CPC, artigo 396) – Veiculação de pretensão cautelar de natureza satisfativa – Exibição de documento – Impossibilidade – Ausência de previsão legal – Hipótese não abrangida pelo artigo 381 do CPC – Exibição de documentos que se assemelha à cautelar de produção antecipada de provas, mas com ela não se confunde – Distinção entre prova documentada e prova documental – Carência da ação por ausência de interesse – Extinção do processo – Artigo 485, VI do CPC.
Ação exibitória – Tutela específica – Natureza preparatória atrelada à ação principal (CPC, artigo 305) ou incidental vinculada à ação judicial em curso (CPC, artigo 396) – Limites da tutela possível a que refere o artigo 397 do CPC – Reconhecimento.
Exibição de documento – Condições da ação e pressupostos processuais (possibilidade jurídica do pedido, interesse, legitimidade e elementos da ação - causa de pedir (próxima e remota) e pedido (mediato e imediato)) – Identificação das condições da ação e de procedibilidade – Ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável – Solicitação administrativa por meio de AR – Documentos pessoais que não acompanharam a solicitação – Ausência de recolhimento do custo do serviço para expedição de cópia e/ou segunda via de documentos – Falta de condição de procedibilidade – Reconhecimento – Extinção da ação por carência da pretensão pela falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular – STJ, 2a Seção, REsp 1.349.453/MS – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286148
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027016-42.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante NATALIA
JUNQUEIRA
SERRANO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
FUNDO
DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGUIMENTOS IPANEMA
VI - NÃO PADRONIZDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027016-42.2019.8.26.0196
2
Apelação Cível no 1027016-42.2019.8.26.0196
Apelante:
Natalia Junqueira Serrano (AJG)
Apelado:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multiseguimentos Ipanema
VI Não Padronizado
Comarca:
Franca 2a Vara Cível
Voto no 37922
Medida Cautelar
Natureza preparatória e atrelada à ação
principal (CPC, artigo 305) ou incidental vinculada à ação judicial
em curso (CPC, artigo 396) Veiculação de pretensão cautelar de
natureza satisfativa Exibição de documento Impossibilidade
Ausência de previsão legal Hipótese não abrangida pelo artigo
381 do CPC Exibição de documentos que se assemelha à
cautelar de produção antecipada de provas, mas com ela não se
confunde
Distinção entre prova documentada e prova
documental
Carência da ação por ausência de interesse

Extinção do processo Artigo 485, VI do CPC.
Ação exibitória
Tutela específica
Natureza preparatória
atrelada à ação principal (CPC, artigo 305) ou incidental vinculada
à ação judicial em curso (CPC, artigo 396) Limites da tutela
possível a que refere o artigo 397 do CPC Reconhecimento.
Exibição de documento
Condições da ação e pressupostos
processuais
(possibilidade
jurídica
do
pedido,
interesse,
legitimidade e elementos da ação - causa de pedir (próxima e
remota) e pedido (mediato e imediato))
Identificação das
condições da ação e de procedibilidade
Ausência de
comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido
em prazo razoável Solicitação administrativa por meio de AR
Documentos pessoais que não acompanharam a solicitação

Ausência de recolhimento do custo do serviço para expedição de
cópia e/ou segunda via de documentos Falta de condição de
procedibilidade Reconhecimento Extinção da ação por carência
da pretensão pela falta de pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido e regular
STJ, 2a Seção, REsp
1.349.453/MS Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 Assento
Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 76/80, julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC e, em razão da sucumbência,
condenou a autora no pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios, fixados em R$ 900,00 (art. 85, §§ 2o e 8o do CPC), observado quanto a essa
exigência o disposto no art. 98, § 3o do CPC.
Apela a autora buscando a reversão do julgado, com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027016-42.2019.8.26.0196
3
acolhimento de sua pretensão como formulada na petição inicial, reconhecida a adequação
e o interesse, por entender presentes os requisitos e pressupostos da ação, observados os
fatos da causa e natureza do vínculo jurídico havido entre as partes (fls. 82/6).
Processado e respondido o recurso (fls. 89/95), vieram os
autos a esta Instância e após a esta Câmara.
É o relatório.
De início e como se sabe, nos termos do atual regramento
processual civil, as medidas cautelares podem ter natureza preparatória atrelada à ação
principal (CPC, art. 305) ou incidental vinculada à ação judicial em curso (CPC, art. 396),
de modo que a veiculação de pretensão cautelar de natureza satisfativa, especificamente de
exibição de documentos (CPC/73, arts. 844 e 845), por não replicada no atual regramento,
implica na sua impossibilidade por ausente previsão legal, até porque referida hipótese não
se encontra abrangida pelo art. 381 do CPC.
E isso porque, a exibição de documentos, ainda que se
assemelhe à cautelar de produção antecipada de provas, com ela não se confunde,
observada a distinção entre prova documentada e prova documental, bem como o fato de
que limitados os meios de produção de prova, vale dizer, pericial, documental e oral, tendo
a produção antecipada de prova o objetivo de realizar determinada prova em momento
processual anterior àquele que a prova seria efetivamente produzida, tanto que se a prova
puder ser realizada no momento oportuno, não será admitida a produção antecipada
ausentes os requisitos específicos, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris.
Aliás, relativamente à distinção entre prova documentada
(compreendida como aquela que se busca por meio do art. 381 do CPC) e a prova
documental, uma vez que esta já existente, tão só possível se impor o dever de exibição
pela via da ação autônoma de exibição (Didier Jr. Fredie, Braga, Paula Sarno, de Oliveira,
Rafael Alexandria. Curso de Processo Civil, Vol. 2. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 182),
ainda mais que a pretensão autônoma de exibição, não encontra amparo no art. 381, II e III
do CPC: “Pode-se requerer a antecipação da produção de qualquer prova, ressalvada a
prova documental, cuja produção antecipada se pede por meio da ação de exibição.”
(Didier Jr. Fredie, Braga, Paula Sarno, de Oliveira, Rafael Alexandria. Curso de Processo
Civil, Vol. 2. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 138).
No entanto, o atual regramento processual civil permite a
tutela exibitória pela via da ação com natureza autônoma, observada a regra do art. 397 do
CPC que explicita da tutela específica como objeto da pretensão, sem prejuízo do dever de
exibição pela parte a que refere o art. 396 do CPC, “O juiz pode ordenar que a parte exiba
documento ou coisa que se encontre em seu poder”, sendo que a ação de exibição de
documentos, como ação autônoma, deverá observar o procedimento comum, previsto no
art. 318 do CPC, no qual caberão todas as medidas inerentes à tutela específica.
Nesse sentido: “A tutela exibitória poderá também ser
exigida por meio de ação principal, quando tiver por fundamento o direito subjetivo
material ao acesso ao documento ou coisa (seja fundado em titularidade, seja em interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027016-42.2019.8.26.0196
4
legítimo). Nesse caso, o direito à exibição é autônomo a qualquer outro direito e será o
objeto da própria tutela.” (RAMOS, Rodrigo. Os efeitos jurídicos do descumprimento da
ordem de exibição de documento ou coisa no novo Código de Processo Civil. In: JOBIM,
Marco Félix, FERREIRA, William Santos. Direito Probatório. Salvador: Ed. JusPodivm,
2015, p. 681). Também: “No caso de exibição fundada em direito material do requerente,
o pedido poderá ser feito em sede principal e sua condenação será de obrigação de fazer
tradicional, de natureza mandamental, executável pelo regime da tutela específica.”
(RAMOS, Rodrigo. Os efeitos jurídicos do descumprimento da ordem de exibição de
documento ou coisa no novo Código de Processo Civil. In: JOBIM, Marco Félix,
FERREIRA, William Santos. Direito Probatório. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015, p. 678,
679).
Aliás, recentemente, assim decidiu o C. STJ: “Recurso
especial. Ação autônoma de exibição de documentos pelo procedimento comum.
Possibilidade. Pretensão que se exaure na apresentação dos documentos apontados.
Interesse e adequação processuais. Verificação. Ação autônoma de exibição de
documentos pelo procedimento comum e produção de prova antecipada. Coexistência.
Recurso especial provido.” (REsp 1803251/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 08/11/2019).
Superadas essas questões e observados os limites do apelo,
como a finalidade do processo é a exibição de documentos, é fato que a jurisprudência já
sedimentou entendimento da necessidade de pedido administrativo prévio e de pagamento
dos custos do serviço para análise do interesse de agir do postulante, mesmo que não se
trate mais de medida cautelar, como a pretensão é idêntica, a análise do interesse de agir
não foi alterada, o que impõe se verificar o pedido administrativo realizado nos autos.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
Repetitivo n° 1.349.453/MS, submetido ao procedimento do art. 543-C do CPC/73 (art.
1.036 do CPC), de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, já se pronunciou
definitivamente sobre o tema relativo aos requisitos para demonstração do interesse de agir
em ação cautelar de exibição de documentos, seja ela preparatória ou satisfativa, exigindo a
demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio
pedido administrativo à instituição financeira (não atendido em prazo razoável) e o
pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual ou normatização da
autoridade monetária. Referido julgado foi assim ementado: “Processo civil. Recurso
especial representativo de controvérsia. Art. 543-C do CPC. Expurgos inflacionários em
caderneta de poupança. Exibição de extratos bancários. Ação cautelar de exibição de
documentos. Interesse de agir. Pedido prévio à instituição financeira e pagamento do
custo do serviço. Necessidade. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte
tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e
segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação
principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e
o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da
autoridade monetária. 2. No caso concreto, Recurso especial provido.” (REsp no
1.349.453/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção do C. STJ, j. 10/12/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027016-42.2019.8.26.0196
5
Depreende-se dos autos que a apelante ajuizou
medida para exibição de documentos contratos que ensejaram a inscrição de seu nome
nos órgãos de proteção ao crédito , deixando, contudo, de comprovar a prévia solicitação
administrativa dos documentos, não atendida em prazo razoável, imposição da r. decisão
vinculante do STJ.
Nesse sentido, a requisição de fls. 14/5 não se presta à tal
finalidade, porquanto se pleiteia o envio dos contratos através de solicitação sem
apresentação dos documentos pessoais da apelante, de modo que a parte autora não se
desincumbiu do ônus que lhe era imposto de solicitar administrativamente a exibição dos
documentos ora pretendidos. Dessa forma, considerando que o requerimento de fls. 14/5
não é válido para o fim almejado, a apelante não comprovou que antes de ajuizar a presente
ação solicitou à apelada a exibição dos documentos indicados na petição inicial e que ela se
recusou a exibi-los.
Tampouco houve a comprovação do recolhimento da
competente taxa correspondente ao custo do serviço para a obtenção dos documentos
pretendidos, o que também corrobora a ausência de interesse de agir (modalidade
adequação), nos termos do julgado acima referido.
Ademais, como referido pelo MM Juiz de Primeiro Grau:
“No pedido feito extrajudicialmente, a assinatura da autora não está autenticada por ato
notarial (fls. 14), de modo que seria temerária a conduta do requerido de atender a
solicitação referida, pois os documentos estão protegidos por sigilo bancário, por força da
Lei Complementar 105/01. [...] Deste modo, sem a demonstração de prévio e válido
pedido e do pagamento de taxa do serviço (segunda via de instrumento contratual), nos
termos do REsp n. 1.349.453/MS, não se configura a resistência do réu e,
consequentemente, o interesse de agir da autora.”.
Por decorrência, aliado ao fato de que o requerimento
administrativo não supera a notificação legal da ré (STJ, REsp 1.349.453/MS), não
observada a forma devida, é de se ter por desviado o interesse da apelante, o que implica
inadmissível a utilização da presente medida judicial, nos termos e para os fins reclamados,
inobservados os pressupostos processuais, a permitir a extinção do feito, por ausência de
uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir, cuja matéria é apreciável até
mesmo de ofício pelo Julgador, por se tratar de ordem pública.
Já decidiu este Tribunal de Justiça: “RECURSO Apelação
"Ação de exibição de documento com pedido de tutela de urgência" Insurgência contra a
r. sentença que julgou extinta a demanda Inadmissibilidade Requerente que pleiteia a
exibição de documentos que deram origem a descontos em seu benefício previdenciário
Ausência dos requisitos exigidos no REsp no 1.349.453-MS, submetido ao procedimento do
art. 543-C do CPC/73 (art. 1.036 do NCPC) Interesse processual não configurado
Extinção do feito, sem resolução do mérito, que deve ser mantida Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1028013-77.2019.8.26.0405; Relator (a): Roque Antonio Mesquita
de Oliveira; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/04/2020; Data de Registro: 21/04/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027016-42.2019.8.26.0196
6
“Ação Preceito cominatório para exibição de documento
Interesse de agir Necessidade de comprovação de prévio pedido administrativo, sem
atendimento em prazo razoável, e pagamento do custo do serviço
Orientação
consolidada na 2a Seção do STJ nos termos do art. 543-C do CPC Requisitos não
preenchidos Extinção do processo sem exame do mérito Notificação do devedor antes
de inscrição nos cadastros Súmula no 359 STJ Justiça gratuita Outorga Apelação
em parte provida para esse fim.” (TJSP; Apelação Cível 1011047-63.2019.8.26.0009;
Relator (a): Matheus Fontes; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional IX - Vila Prudente - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/04/2020; Data de
Registro: 21/04/2020).
“APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO - Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça e desta Câmara - Ausência de preenchimento dos requisitos exigidos pelo Superior
Tribunal de Justiça por força do julgamento do REsp 1.349.453/MS, de Relatoria do
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, realizado em conformidade com o 543-C, do Código
de Processo Civil de 1973. Através da análise dos documentos de fls. 17/18, verifica-se
que a Apelante não provou a existência de pedido administrativo válido, uma vez que não
há prova de que a procuração foi anexada ao e-mail, nem que o mesmo foi enviado. Além
disso, tal e-mail foi redigido em 31/10/2019 e a ação foi proposta em 14/11/2019, não
havendo prazo razoável para resposta, bem como a Apelante não demonstrou interesse em
efetuar o pagamento pelo custo do serviço para a obtenção dos documentos. Assim, de
rigor a manutenção da sentença. SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1031285-48.2019.8.26.0577; Relator (a): Eduardo Siqueira; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 16/04/2020; Data de Registro: 16/04/2020).
E, ainda: “PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - Ação
em que a apelante pretende ver a apelada compelida a apresentar contrato que ensejou a
negativação de seu nome - Demanda empregada como sucedâneo da extinta cautelar de
exibição de documento - Apelante que não se desincumbiu de comprovar que efetuou
prévia e regular solicitação extrajudicialmente - Notificação desacompanhada de
procuração "ad negotia" e sem a prova de que ela tenha sido instruída com o necessário
pagamento da respectiva taxa - Ademais, não se respeitou o prazo mínimo de trinta dias
para que a apelada atendesse ao pedido - Entendimento fixado no REsp 1.349.353-MS, na
forma de recurso repetitivo, acerca das condições de admissibilidade da cautelar em
questão (pedido prévio, prazo razoável, recolhimento das tarifas para a expedição do
documento pretendido e negativa de oferecimento pela instituição financeira) -
Interpretação pretoriana não atendida - Falta de interesse de agir manifesta.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Declaração de pobreza e juntada de
documentos que indicam insuficiência de recursos - Benesse mantida - Recurso
desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1043408-70.2019.8.26.0224; Relator (a): Mendes
Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 9a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro: 14/04/2020).
Por tais motivos, de se impor a mantença da r. sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui adotados em complemento aos
do presente voto, nos termos do art. 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento Regimental no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027016-42.2019.8.26.0196
7
562/2017.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio

Relator